Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RAI No 1013274-02.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Juraci Jose Donini, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débitos no 1001203-15.2021.8.11.0049, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, proposta em desfavor de OI Movel S.A. que indeferiu a liminar requerida.
A parte recorrente argumenta em síntese que não contratou nenhum plano pós-pago de telefonia com a empresa agravada, de forma que as dívidas decorrentes do plano são inexistentes.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão das cobranças indevidas. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Id. 95470497, pág. 16
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Acerca do pedido a decisão agravada assim se pronunciou:
“[...] Sob outro aspecto, observo que não exsurge dos autos a probabilidade do direito vindicado na inicial. Denota-se que a autora não nega a relação jurídica com o requerido e tampouco apresentou os comprovantes negativação da suposta cobrança indevida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. ” (Id. 95470496, pág. 2)
Todavia, verifico que a parte agravante/autora na inicial da ação negou a existência da relação jurídica, decorrente do plano pós-pago, com a empresa requerida. Confira-se:
“[...] Acontece Excelência, que o requerente jamais realizou qualquer tipo de transação comercial ou contratação de plano pôs pago com a empresa requerida, simplesmente pelo fato que seu aparelho celular é simples, sem acesso a internet e quaisquer redes sociais. [...]” (Id. 95470497, pág. 16, destaquei)
Assim, a parte autora nega a existência da relação jurídica com a empresa agravada.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão das cobranças decorrentes do plano pós-pago, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator